Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001695-86.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), EDUARDO SHOITI YABUNAKA - CPF: 001.543.271-82 (AGRAVANTE), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), KAZIKO HOMMA YABUNAKA - CPF: 661.237.208-72 (AGRAVANTE), PLINIO KENJI YABUNAKA - CPF: 024.656.771-60 (AGRAVANTE), KENZO YABUNAKA - CPF: 057.281.778-91 (AGRAVANTE), AC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.811.305/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE KENZO YABUNAKA (AGRAVANTE), EDUARDO SHOITI YABUNAKA - CPF: 001.543.271-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CORDEIRO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 960.035.706-44 (ADVOGADO), FLAVIO LEITE RIBEIRO - CPF: 042.531.106-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDO – IMISSÃO NA POSSE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I

– Antes de negar o pleito da gratuidade da justiça, deve o magistrado oportunizar à parte interessada a produção de prova capaz de demonstrar os requisitos da gratuidade da justiça.

II - Em vista da relevância dos fatos narrados pelos agravantes, é imprescindível a designação de audiência de justificação prévia para esclarecer os fatos de forma adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE KENZO YABUNAKA, representado por seu inventariante EDUARDO SHOITI YABUNAKA, KAZIZO HOMMA YABUNAKA, EDUARDO SHOITI YABUNAKA e PLINIO KENJI YABUNAKA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1003186-12.2022.8.11.0050, ajuizada em face de AC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A., indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita e, também, o pedido de proteção possessória concernente ao imóvel denominado “Fazenda Pekky”, localizado na Gleba Sucuruina, no município de Campo Novo do Parecis-MT.

Para tanto, aduzem os agravantes que pleitearam o deferimento da gratuidade da justiça, em razão do alto valor atribuído à causa, que resultaria no recolhimento de custas processuais em quantia superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor que, por sua vez, não teriam condições de suportar.

Alegam que, quanto ao pedido liminar possessório, sequer houve designação de audiência de justificação prévia, a qual, inclusive, foi previamente requerida. Acrescentam que a decisão agravada carece de fundamentação acerca dos pressupostos da tutela possessória em debate, pois limitou-se a dizer que o esbulho em questão decorre de decisão judicial proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG, que determinou a adjudicação do bem.

Salientam que a comprovação da posse sobre a área foi satisfatoriamente demonstrada nos autos, a qual data desde o ano de 1996 e está sendo discutida nos autos da ação de usucapião de no 002634-84.2010.8.11.0050, cujos autos foram extraviados há 2 (dois) anos, o que ainda está sendo averiguado pela Ouvidoria deste Tribunal.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, apenas para suspender a decisão de origem, no ponto em que determinou o recolhimento das custas e taxas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA, OAB/MT 14500-O, E MAURÍCIO AUDE, OAB/MT 4667/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Consoante relatado, o agravante volta-se contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, antes de oportunizar aos agravantes, a produção de provas acerca da própria hipossuficiência financeira e, ainda, inferiu o pedido de proteção possessória concernente ao imóvel denominado de “Fazenda Pekky”, localizado na Gleba Sucuruina, no município de Campo Novo do Parecis-MT.

Sobre o primeiro ponto da insurgência recursal, o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil possui regramento muito bem definido acerca da possibilidade de produção probatória em relação à gratuidade da justiça, senão vejamos:

Art. 99

(..) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Assim, antes de negar o pleito da gratuidade da justiça, deve o magistrado oportunizar à parte interessada a produção de prova capaz de demonstrar os requisitos da gratuidade da justiça.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e seguintes, deu nova disciplina às regras então existentes acerca da justiça gratuita previstas na Lei no 1.060/50, parcialmente revogada.

2. As normas insertas nos artigos 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil, estabelecem que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, sendo que, em caso de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência.

3. Em que pese a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, o art. 99, §2o do CPC, estabelece que a assistência judiciária pode ser indeferida quando existente, nos autos, prova com ela incompatível,
devendo, antes de indeferir o pleito, ser oportunizado à parte interessada a produção de prova capaz de demonstrar a alegação.

4. Considerando a existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade - já que, à míngua de maiores elementos de convicção, a renda da agravante apresenta-se incompatível com o benefício da assistência judiciária -, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.223667-3/001, Relator (a): Des. (a) Bitencourt Marcondes, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2022, publicação da súmula em 31/03/2022)

Desta feita, nesse ponto, a decisão de origem deve ser reformada, para que seja conferido aos autores o direito de fazer prova da própria hipossuficiência.

Adiante, quanto ao indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse, a decisão denegatória não comporta qualquer reparo, isso porque, a posse da agravada não traduz esbulho algum, na medida em que decorre de decisão judicial proferida nos autos de no 7945111-07.2007.8.13.0024, em trâmite na Comarca de Belo Horizonte-MG.

Nesse passo, não há como considerar uma decisão judicial de imissão na posse como se de esbulho possessório se tratasse, sendo exatamente o caso em questão, consoante se infere do teor do documento acostado no id no 162715699.

Nesse sentido:

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO RURAL - MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE - MEIO PROCEDIMENTAL - INADEQUADO - OBSTAR - CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A ação de manutenção de posse é meio procedimental inadequado para obstar o cumprimento de mandado de imissão de posse, expedido em sede de execução por quantia certa contra devedor solvente. Uma ordem judicial de imissão na posse ou reintegração não pode e não deve ser combatida via dos interditos possessórios, procedimento impróprio, já que turbação ou esbulho, se houver, não são imputados à parte, mas ao Estado-Juiz. Quem não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos de penhora e alienação judicial deve se valer dos embargos de terceiro, nos termos do disposto no artigo 1.046 e seguintes do Código de Processo Civil e não da ação de manutenção de posse como no caso em apreço. (TJMG - Apelação Cível 1.0431.09.045617-6/001, Relator (a): Des. (a) Sebastião Pereira de Souza, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2009, publicação da súmula em 06/11/2009)

Nesse caso, torna-se despicienda a própria designação da audiência de justificação, especialmente quando pela análise do caso
sub judice
, o enfrentamento dos requisitos da tutela possessória não encontra relevância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para oportunizar aos autores, ora agravantes, a comprovação da própria hipossuficiência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 03 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA E O 2o VOGAL DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1001695-86.2023.8.11.0000 de decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a liminar de proteção possessória do imóvel denominado “Fazenda Pekky”, localizado na Gleba Sucuruína, Campo Novo do Parecis-MT, bem como o benefício da justiça gratuita.

A relatora deu parcial provimento ao Recurso para oportunizar aos agravantes a comprovação da hipossuficiência na primeira instância.

Nesse ponto, não há discordância de minha parte.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão do ajuizamento de Ação de Reintegração de Posse em que o suposto esbulho possessório adviria de ordem judicial.

Os agravantes alegam serem possuidores de área rural de 1.2010 hectares, localizada na Gleba Sucuruína, Campo Novo do Parecis-MT, denominada Fazenda São Judas Tadeu, antes Fazenda Pekky, adquirida em 1996 por Kenzo Yabunaka, já falecido.

Aduzem que em 13/10/2010 ingressaram com a Ação de Usucapião n. 002634-84.2010.8.11.0050 contra Urbano Ferreira de Medeiros, no entanto os autos foram extraviados antes da apreciação do mérito.

Arguem que em 25/8/2022 foram surpreendidos com
“homens armados guarnecendo a propriedade, e tomaram conhecimento na ocasião de que estava sendo cumprida uma ordem de imissão na posse, decorrente da adjudicação deste imóvel, ocorrida nos autos do cumprimento de sentença no 7945111- 07.2007.8.13.0024, em curso na 10a Vara Cível de Belo Horizonte. Sustentam vício daquele ato, visto que exerceram a posse mansa e pacífica por mais de 26 anos, não sendo intimados de qualquer ato realizado naqueles autos”.
(
sic
ID. 156914201 - Pág. 3).

Para melhor compreensão do caso é necessário fazer um breve resumo das lides que culminaram na imissão da agravada na posse, determinada no Cumprimento de Sentença n. 7945111- 07.2007.8.13.0024, 10a Vara Cível da comarca de Belo Horizonte - MG.

A referida Execução de Sentença foi proposta em 27/11/2007 por Luiz Eduardo Angueth de Araújo e Rosaly Batista de Souza Araújo contra Mil Corretora de Câmbio e Valores S/A, sucedida por Aurora Participação e Administração S/A, e visa o recebimento dos R$6.018.249,35 reconhecidos em Ação de Prestação de Contas.

Diante da informação de que a executada estaria em Liquidação Extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil (ID. 105807160 - Pág. 6, 1o grau), o exequente requereu a desconsideração da sua personalidade jurídica, o que foi deferido para incluir os sócios da executada no polo passivo (Hélio Eduardo Leite Mesquita, Hugo de Morais Mesquita,
José Eustáquio Mesquita
e Sérgio Eduardo Leite Mesquita – IDs 105808484, Pág. 7, e 105809099, Pág. 1, 1o grau).

José Eustáquio de Mesquita, sócio diretor da Aurora Participação e Administração S/A
nomeou à penhora o imóvel com matrícula n. 20.894, de 3.226,64ha, denominado Fazenda Bela Vista, Gleba Sucuruína II, município de Campo Novo do Parecis-MT, CRI de Tangará da Serra-MT (ID. 105809123 - Pág. 12, 1o grau), de propriedade da empresa, que anuiu com mencionado ato (IDs. 105809123, Pág. 12, e 105809124, Pág. 6).

Na certidão da matrícula, anexada posteriormente, constou como adquirente originário a Cardeal Participação e Administração Ltda., que alienou para a Aurora Participação e Administração S/A em 15/3/2004.

Importante ressaltar que José Eustáquio de Mesquita aparece como sócio em ambas as empresas
,

como se infere no

ID. 105810503 - Pág. 12, 1o Grau:

A exequente postulou em 29/3/2018 a penhora de 2.946,67ha (91,32%) do imóvel com matrícula n. 12.116, CRI de Campo Novo do Parecis-MT, antes 20.894 do CRI de Tangará da Serra-MT, (ID. 105812149 - Págs. 11 a 15, 1o Grau), e trouxe a matrícula atualizada (ID. 105812153 - Pág. 8):

Em 12/12/2018 os exequentes informaram que cederam o seu crédito para AC Administração e Participação S/A (ID. 105810188 - Pág. 1), que postulou em 27/9/2019 a adjudicação de 91,32% das terras com matrícula n. 12.116, por R$17.679.552,00 (ID. 105810190 - Pág. 19, 1o Grau), o que foi deferido (ID. 105813091 - Pág. 9).

Em 23/11/2020 requereu que o efeito suspensivo concedido nos
Embargos de Terceiro n. 0068726-53.2019.8.13.0024
opostos pelo Espólio de Carlos Roberto Mendes e Gilda Furlan Mendes, em que pugnaram pela nulidade da adjudicação e
reconhecimento de que detêm a posse de 1.379,0122 hectares, ficasse restrito a essa área, com autorização
de adjudicação imediata dos demais 1.847.6578 hectares do imóvel que não estaria em litígio (ID. 105813093 - Pág. 5), o que foi
indeferido.

Na sequência, as partes acima indicadas firmaram acordo nos Embargos de Terceiro, pelo qual os embargantes concordaram com a adjudicação de 2.946,67ha da área com matrícula 12.116, e a exequente reconheceu a posse exercida por eles, obrigando-se a transferir-lhes 1.107.9466ha tão logo assinada a Carta de Adjudicação (ID. 105813095 - Pág. 9, 1o Grau). A homologação ocorreu em 17/9/2021 (ID. 105813095 - Pág. 11, 1o Grau).

Em 28/9/2021 o juízo
a quo
autorizou a expedição do Auto de Adjudicação e respectiva Carta (ID. 105813095 - Pág. 16), cumprida na Carta Precatória n. 1001790-97.2022.8.11.0050, o que resultou no suposto esbulho da posse dos agravantes.

A decisão ora combatida indeferiu a liminar de reintegração de posse sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos legais visto que o aduzido esbulho decorreu de ordem judicial proferida no Cumprimento de Sentença, e nela não foi constatado vício.

Apesar de os Embargos de Terceiro serem a via processual mais apropriada para o possuidor se defender de ato judicial que atinge bens a que tem direito, no
REsp 150893-SC
o ministro Ari Pargendler consignou que “
A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o respectivo prazo,
o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial,
alegadamente mal executada,
pode defendê-la por meio da ação de reintegração
”.

Desse modo, sendo a posse
questão de fato
, e não tendo o juízo de origem concluído que a hipótese era de deferimento liminar
inauldita altera parte
, tinha de ser aplicada a segunda parte do art. 562 do CPC, que enuncia que, se não forem encontrados elementos suficientes para a expedição do mandado de proteção possessória, deve ser determinada a realização de
audiência de justificação prévia
.

Ao indeferir de plano o pedido sob o fundamento de que não se pode considerar decisão judicial como esbulho possessório, o julgador não apreciou a contento situações importantes relatadas pelos agravantes, tais como a propositura em 2003 de Ação de Reintegração de Posse por Cardeal Participação e Administração Ltda. contra Kenzo Yabunaka, Aluizio Noma, Kazue Noma e outros, sob a alegação de que adquiriram 3.226,67ha de Joseph Abdul Massih e esposa, matrícula n. 29.987 do CRI de Diamantino-MT, situados próximo à BR-364 e Rodovia MT-130 (ID. 105814459 - Pág. 28), e também de que os réus adentraram no local sem o seu consentimento, portanto praticaram esbulho. A liminar de reintegração de posse foi indeferida em 3/11/2003.

Nessa citada lide, em resposta, Aluizio Noma e Kazue Noma disseram que em 26/8/1999 tornaram-se legítimos senhores e possuidores de 726 ha e 543,7567ha, conforme Escrituras Públicas de Compra e Venda registradas nas matrículas 16.622 e 16.623 do CRI de Tangará da Serra-MT (ID. 105814460 - Pág. 3); já Kenzo Yabunaka destacou que em 7/3/1996 adquiriu 1.210ha de Roberto Massahi Tanno (área em discussão), ingressou na posse na mesma data, consoante matrícula 13.139 do CRI da Comarca de Tangará da Serra-MT (ID. 105814460 - Págs. 26 a 28), e anexou Escritura Pública de Compra e Venda em que Urbano Ferreira de Medeiros, representado por Jurandir Bottega, diz ser legítimo senhor e possuidor de 1.210ha na Gleba Sucuruína, Campo Novo do Parecis-MT, denominados Fazenda São Judas Tadeu.

Em 2009, antes da instrução da demanda, a autora requereu a desistência, com o que os réus concordaram, e em 11/5/2009 a Ação foi extinta sem resolução do mérito (ID. 156918699 - Pág. 50).

Também não foi considerada a Ação de Usucapião proposta em 2010 por Kenzo Yabunaka contra Urbano Ferreira de Medeiros. Não há decisão de mérito naqueles autos, pois, ao que parece, foram remetidos com carga para o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso em 2020 e não devolvidos, o que o Intermat nega.

A questão não foi resolvida, e até o momento não foi determinada a restauração do processo.

Dessa forma, em vista da relevância dos fatos narrados pelos agravantes, é imprescindível a designação de audiência de justificação prévia para esclarecer os fatos de forma adequada.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ART. 562 DO CPC - DECISÃO ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 562 do CPC, se não encontrar nos autos elementos para subsidiar a expedição de mando de proteção possessória, o juízo deve determinar a realização de audiência de justificação prévia.
(N.U 1001393-28.2021.8.11.0000, julgamento em 17/11/2021, DJE de 18/11/2021).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar tanto a realização de audiência de justificação em que deverão ser examinados os requisitos para a concessão da liminar, como também a intimação dos agravantes nos termos do §2o do art. 99 do CPC para comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Senhor Presidente,

A exemplo do 1o vogal, entendo que embora os embargos de Terceiros terceiro seja a via mais adequada para afastar a constrição judicial decorrente de atos praticados em processo de execução de outra natureza, mas isso não afasta, a meu ver, a possibilidade da parte ingressar com uma ação autônoma, também possessório, para defender direitos dessa natureza, vale dizer, para proteger a posse que eventualmente tenha.

Assim, nesse caso, revejo o meu posicionamento e acompanho o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, no sentido de que o juiz examine, mediante justificação prévia, essa situação fática posta, para decidir assim como de direito.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO-VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023